Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-69.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1002407-69.2020.8.11.0004
Origem: 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Apelante: MARCOS ANTONIO BRITO SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
I. Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença condenatória prolatada no ID. 80996619, que condenou o réu MARCOS ANTONIO BRITO SILVA nas penas do art. 33, Lei 11.343/06.
II. O feito tramitou perante o juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças e a competência para análise da insurgência recursal é do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Contudo, o recurso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
III. Dessa forma, determino a imediata redistribuição do processo, notadamente por se tratar de réu preso, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação da insurgência recursal.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se com urgência.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO